Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SISTEMAS ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E MECÂNICO DO IMÓVEL. FATO DO SERVIÇO. CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VALORAÇÃO DE PROVAS. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E DE VERACIDADE. HOMOLOGAÇÃO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO. HONORÁRIOS. FIXAÇAO. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIFICULDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
1. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar documentos em sede de apelação.
2. Não logrando a parte demonstrar a impossibilidade de apresentar os documentos juntados aos autos em sede de apelação, no momento oportuno, perante o Juízo de origem, estes não podem ser examinados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
3. Nos casos de ações ajuizadas por condomínio em face de construtoras e incorporações imobiliárias, exercida a pretensão de reexecução dos serviços defeituosos, aplicam-se as diretrizes normativas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilização civil das fornecedoras/rés deve ser apurada pelo fato do serviço, que possui natureza objetiva, sendo suficientes a prova do dano ao consumidor e o nexo de causalidade existente entre o defeito apresentado e o serviço executado para a caracterização da obrigação de reparar os danos provocados, hipótese dos autos.
4. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto e, à luz do artigo 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
5. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil e aplicável ao caso em razão do indeferimento do pedido autoral de inversão de seu ônus, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
6. Na hipótese, o autor obteve êxito em comprovar os vícios construtivos no imóvel e as rés não logram êxito em infirmar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não há outro caminho que não seja o prestígio às conclusões que chegou o expert.
7. Como é sabido, deve o magistrado apreciar livremente a prova pericial, desde que esclareça as razões de seu convencimento, de modo que, se o laudo pericial oficial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, dispõe de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, que goza de presunção de imparcialidade e de veracidade, sua homologação judicial revela-se escorreita e não há necessidade de produção de nova prova pericial.
8. Eventuais laudos elaborados de forma unilateral por qualquer das partes interessadas não tem o condão de infirmar, de plano, os laudos formulados pelo expert judicial, razão pela qual não há que se falar em anulação da sentença em razão da imprestabilidade do laudo pericial homologado pelo juízo a quo.
9. Na hipótese, não há falar em conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, visto que não é impossível o cumprimento da obrigação tal como definida no laudo pericial, de modo que o requisito para a conversão da obrigação de fazer em reparação por perdas e danos, previsto no artigo 499 do Código de Processo Civil não foi preenchido.
10. O Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério do proveito econômico alcançado com a ação e, por fim, deve ser considerado o valor atualizado da causa.
11. Os pedidos deduzidos na petição inicial buscavam condenação ao cumprimento de obrigação de fazer relativa aos reparos decorrentes de vícios construtivos, de modo que, ausente condenação ao pagamento de quantia líquida e diante da dificuldade de se aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, agiu com acerto o magistrado a quo ao fixar os honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa.
12. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.